Tribunal: TJMT
Processo: 1007572-78.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007572-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FLAVIA SANTOS DA SILVA - CPF: 138.514.567-69 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA BARBATI - CPF: 100.074.707-70 (ADVOGADO), JUNE ELEN DUARTE MONTEIRO - CPF: 126.621.807-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES – CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO – ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de exigência pontual de cláusula contratual não implica sua revogação tácita, quando demonstrada a existência de contrato escrito, com estipulações claras e não impugnadas eficazmente pela parte devedora.

O princípio do
venire contra factum proprium
não se aplica quando ausente prova de comportamento contraditório e prejuízo.

Havendo nos autos prova documental suficiente ao julgamento da demanda, é legítimo o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por HOSPITAL AMECOR LTDA. visando modificar a sentença de ID 278079362 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1007572-78.2023.8.11.0041, movida por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 352.981,59 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data), e acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a contar da citação.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte apelante em ID 278079371 sustenta que a cláusula contratual de consumo mínimo teria sido tacitamente revogada, em razão de prática reiterada das partes durante a execução do contrato, sem exigência da obrigação pela autora, caracterizando acordo tácito modificativo e aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. Alega que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e oitiva das partes, as quais seriam essenciais para comprovar o alegado comportamento contraditório da fornecedora.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a demanda. Sucessivamente, pede pelo acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença combatida e retorno dos autos à origem para melhor instrução do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 278079375, por meio da qual a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão a parte recorrente.

A apelação se estrutura em duas teses que, embora autônomas, estão intrinsecamente ligadas à tentativa da apelante de afastar a incidência da cláusula contratual de consumo mínimo.

A controvérsia tem origem na alegação de que as partes firmaram, em 05/08/2005, dois contratos de fornecimento de gases industriais (nitrogênio e oxigênio), aditados em 28/03/2014, nos quais foi pactuada cláusula de consumo mínimo mensal.

A autora afirma que, apesar da produção contínua e da disponibilização do gás conforme pactuado, o hospital não consumiu o volume contratado, gerando diferença de consumo não compensada ao longo do tempo, cuja cobrança fundamenta a presente ação (contrato e aditivo; notificação extrajudicial; notas fiscais).

Em contestação, a parte ré negou a existência de débito e sustentou, de forma genérica, que não havia obrigatoriedade de pagamento por volume não consumido após o término contratual. Aduziu, ainda, que não houve prestação de serviços correlata aos valores cobrados, requerendo a improcedência da demanda.

Após instrução processual, inclusive com realização de audiência, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de procedência, reconhecendo a validade da cláusula contratual de consumo mínimo com fundamento no princípio
pacta sunt servanda
, e na regular produção e disponibilização dos gases pela autora.

Inconformado, o Hospital Amecor interpôs a presente apelação cível estruturado em duas teses que, embora autônomas, estão intrinsecamente ligadas à tentativa da apelante de afastar a incidência da cláusula contratual de consumo mínimo.

Pois bem.

Quanto à suposta revogação tácita da cláusula contratual de consumo mínimo e aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, alega a parte apelante que, embora existisse cláusula expressa prevendo o pagamento do consumo mínimo mensal de gases, tal disposição teria sido tacitamente revogada pelas partes, em razão de uma prática contratual reiterada ao longo dos anos.

Sustenta que a empresa apelada nunca exigiu o cumprimento dessa cláusula durante toda a vigência do contrato, inclusive após o aditamento de 2014, tendo se manifestado apenas em 2022 — dois anos após o término da avença, configurando, assim, violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Segundo a tese recursal, tal conduta reiterada da White Martins teria gerado legítima expectativa na contratante de que não mais subsistia a obrigação de pagamento mínimo, o que atrairia a incidência da teoria do comportamento contraditório, vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Sem razão, contudo.

O contrato é regido pelo princípio da força obrigatória, expresso na cláusula geral do artigo 421 do Código Civil, que estabelece,
in verbis
:

“Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”

“Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”

A cláusula de consumo mínimo pactuada entre as partes é clara, objetiva e determinada, constando de documentos contratuais devidamente assinados e aditados por ambas as partes.

O argumento de que a cláusula teria sido tacitamente revogada não encontra respaldo documental nos autos. A mera ausência de cobrança anterior não configura, por si só, desistência tácita do direito, tampouco renúncia contratual, especialmente em contratos complexos e de longa duração, nos quais eventuais compensações podem ser realizadas de forma global ou em outro momento da relação contratual.

É cediço que válida a cláusula de consumo mínimo mesmo quando o serviço não é consumido, desde que esteja à disposição do contratante, o que,
in casu
, restou documentalmente comprovado pela White Martins, conforme notas fiscais e notificações constantes nos autos.

Ressalte-se que, mesmo após o término do contrato em 2020, a autora tentou por vias extrajudiciais resolver a questão, notificando formalmente a ré em 2022. Não se verifica, portanto, comportamento contraditório injustificado.

A aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
exige a presença de três requisitos cumulativos: (i) comportamento anterior que crie uma expectativa legítima; (ii) alteração injustificada de conduta; e (iii) prejuízo à parte confiadora.

Ocorre que nenhum desses requisitos restou satisfatoriamente demonstrado pelo hospital apelante

Portanto, deve ser refutada a tese apresentada.

Prosseguindo, também deve ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal e da oitiva das partes.

Segundo a parte apelante em sua argumentação, tais provas seriam capazes de comprovar a existência de ajuste tácito modificativo do contrato, conforme já analisado no item anterior.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas e memoriais finais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide em primeiro grau.

No caso concreto, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi adotado com base em prova documental robusta apresentada pela parte autora, que instruiu a inicial com os contratos, notificações, notas fiscais e contranotificações.

As alegações de fato da ré, por sua vez, não foram acompanhadas de documentos capazes de gerar dúvida razoável sobre a validade da cláusula contratual.

A mera alegação de prática empresarial reiterada, desacompanhada de registros ou manifestações formais, não é suficiente para justificar a produção de prova testemunhal ou oral, especialmente em matéria de interpretação contratual.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Portanto, não se verifica nulidade na condução do feito, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025